Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Órgão: conselho especial Classe: mandado de segurança coletivo Processo: MSCol 0700420-94.2020.8.07.0000 Impetrante: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO df – SINDJUS/DF Impetrado: presidente DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR J. J. COSTA CARVALHO Vistos etc. Em conjunto com o MSCol 0700219-05.2020.8.07.0000, que versa sobre idêntica matéria, dê-se ciência ao d. órgão de representação judicial da União para que, caso queira, ingresse no feito, na forma prevista pelo art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.